Tribunal: TJDFT
Processo: 0727027-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESARIAL E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA EM CONTRATO SOCIAL. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SIMULAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. AFFECTIO SOCIETATIS CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. “( ) 2. Demonstrado que o autor é agente capaz, alfabetizado, e que é lícito o objeto do contrato social da empresa/ré, não é possível declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, nem declarar a nulidade ou anular o aludido contrato social, por vícios de erro, dolo, coação e simulação, se o autor não apresenta prova inequívoca de que sua manifestação de vontade estava maculada por qualquer vício de consentimento. ( )” (TJDFT. Acórdão 1624497, APC 07119226720208070020, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, julgado em 28/6/2022, DJe 20/10/2022).
2. Extrai-se dos autos que, ao tempo da assinatura da alteração ao contrato social, a autora/apelante era maior, capaz, e não há indicativo de vicio na manifestação de sua vontade (assinar o instrumento e aderir ao quadro societário de sociedade apelada), inexistindo elementos suficientes a indicar a alegada simulação de que teria sido vítima, sendo inviável desconstituir o que bem fixado na sentença recorrida.
3. Recurso conhecido e não provido.